Tribunal: TCU
Processo: 021.367/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra contra o Acórdão 751/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de reconsideração contra o Acórdão 751/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. anular, de ofício, o Acórdão 751/2024-TCU-Segunda Câmara em relação ao Sr. Marcos Aurélio Martins de Paiva, e, por conseguinte, o trânsito em julgado do aludido decisum, haja vista a ocorrência de cerceamento de defesa na fase do juízo a quo ; 9.3. excluir o nome do Sr. Marcos Aurélio Martins de Paiva do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin relativamente à decisão condenatória ora anulada, bem como da listagem de responsáveis com contas julgadas irregulares perante o TCU, caso não constem outros processos deste Tribunal em que o recorrente tenha tido as contas julgadas irregulares; 9.4. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Paraíba e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e 9.5. encaminhar os presentes autos ao relator a quo, para o exame do documento à peça 70 como elemento de defesa do recorrente, sem prejuízo da avaliação da necessidade de nova citação do responsável.